Tribunal: TJMT
Processo: 1004347-67.2020.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004347-67.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO VINICIUS SOUZA ALBUQUERQUE - CPF: 048.670.961-21 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – IMPROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3º, V, do Código Civil.

Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

Não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se reconhecer que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data em que imprimiu o extrato da inscrição.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a prescrição do dano moral em virtude da inscrição ter ocorrido em
21/03/2016 e a ação sido proposta somente em 29/07/2020;
julgando improcedente a declaração de inexistência de débito e o condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.000,00), ao argumento de que restou comprovada a existência de vínculo entre as partes, em virtude da juntada de relatórios de chamadas, faturas e telas sistêmicas constantes pagamentos, bem como em virtude do promovente ter informado na inicial o mesmo endereço constante nas faturas apresentadas pela promovida, julgando procedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
reconheço que a pretensão indenizatória
(reparação civil)
do Reclamante se encontra prescrita
, no entanto, consigno que continua a militar em favor do consumidor o direito de postular judicialmente pela declaração de inexistência do débito motivador do apontamento registrado em seu nome.

(...)

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação, bem como,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa (R$ 7.074,98), com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo pagamento. Ademais,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de
R$ 1.000,00
(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Por fim,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto apresentado pela Reclamada e, consequentemente,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento da importância de
R$ 74,98 (setenta e quatro reais e noventa e oito centavos)
, a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, de vencimento da dívida motivadora do apontamento (21/03/2016).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que foram juntadas provas estritamente unilaterais, ou seja, produzidas pelo próprio sistema da empresa Recorrida, inábeis a comprovar a legitimidade do débito.

Argumentou que a promovida faz alegações inverídicas, juntando provas unilaterais com o escopo de eximir-se da responsabilidade inerente a sua conduta ilícita, uma vez que não houve a juntada de qualquer contrato ensejador do débito.

Sustentou que a condenação em litigância de má-fé foi baseada em documentos inconsistentes.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como o afastamento da condenação por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. Aliás, a sentença reconheceu que houve a comprovação da relação jurídica mediante a juntada dos documentos em sede de contestação consistentes em relatórios de chamadas, faturas e telas sistêmicas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes, ainda que tenha ocorrido a realização de pagamentos.

Os documentos juntados em contestação não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova. Desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, negou a relação jurídica e esta não restou comprovada mediante a juntada de contrato escrito ou de áudio de
call center
em que supostamente tenha havido a contratação.

O fato de o endereço constante nas faturas juntadas em contestação ser o mesmo declarado pela promovente na inicial, também não é capaz de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

Quanto à prescrição reconhecida na sentença, entendo que deve ser afastada, com a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, consoante passo a demonstrar.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3º, V, do Código Civil.

Dispõe o artigo 206, §3º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil o seguinte:

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o

Em três anos
:

(...)

V –
a pretensão de reparação civil
;

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA
. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO POSTERIOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento do pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.
2.
No presente caso, o prazo prescricional tem como termo a quo não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em 31.12.2016 (id. 71938516), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada
.
3. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora ANDERSON JOSE RONSON DA SILVA, postula declaração de inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade do débito no valor de R$ 47,82 (quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos), inserida em 31.12.2016, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.
4. A recorrida afirma que, a negativação é devida, contudo, não anexou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações.
5. As telas sistêmicas isoladamente não são provas hábeis a comprovarem a contratação do serviço. Sendo que, cumpria a Recorrida comprovar a origem do débito, bem como, ter sido efetivamente realizado pelo Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.
6. Sentença de mérito que julgou inexigível os débitos, contudo, julgou improcedente dano moral em razão de prescrição trienal, merece parcial reforma.
7. É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura danos morais na modalidade in re ipsa, e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório em razão da negativação indevida deve ser fixado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando que o Recorrente possui cinco negativações posterior, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Sentença parcialmente reformada somente para afastar a prescrição e condenar em danos morais.
10. Recurso do reclamante conhecido e provido.
(N.U 1005852-04.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE
05/03/2021
).

Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção e não a data da restrição. Isso ocorre porque é possível que a restrição seja efetuada em uma data e o consumidor não tome conhecimento da mesma, vindo a ser cientificado tempos depois. Ora, a prescrição é a perda da pretensão em razão da inércia e, assim, imprescindível que o consumidor tenha ciência e permaneça inerte.

No caso, não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se reconhecer que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data em que imprimiu o extrato da inscrição.

A inscrição fora efetuada em 21.03.2016, mas o extrato juntado com a inicial comprova que o consumidor tomou conhecimento da inscrição apenas em 01.07.2020, tendo proposto a ação em 29.07.2020, de modo que não operada a prescrição, a qual deve ser afastada.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em se tratando de relação extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 74,98 (setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021